Tribunal: TJDFT
Processo: 0706549-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE, CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO. FALTA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. O art. 139, inciso IV, do CPC/2015, permite ao magistrado determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.
2. A aplicação dessas medidas excepcionais, no entanto, demanda que o credor demonstre sua utilidade e a efetividade prática na satisfação do crédito, sob pena de configurar mera punição, o que não é a finalidade almejada pela norma.
3. A suspensão de carteira nacional de habilitação da devedora, bem como de seu passaporte e cancelamento de cartões de crédito, com o propósito de forçar o pagamento de dívida, traduz medida desproporcional e desarrazoada, que não se compatibiliza com os direitos e garantias individuais asseguradas pela Constituição Federal.
4. Recurso improvido.